Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. TEMA REPETITIVO 880 STJ. INAPLICABILIDADE. RESP 1.301.935/DF. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignadas as razões pelas quais a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.336.026/PE, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 880), não seria aplicável ao caso concreto.
2.1. Esclarecido também os fundamentos pelos quais a modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória, em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo executado (Tema Repetitivo n. 880), não possuiria o condão de influenciar no julgamento.
3. A norma disposta no artigo 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, veda a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente previstas no § 8o do dispositivo legal em questão.
4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4.1. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do apelo, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.